Tribunal: TJSP
Processo: 1010230-61.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão e contradição – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010230-61.2019.8.26.0344/50000
Registro: 2020.0000982950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010230-61.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
embargados
ANA
CLÁUDIA
RAMOS
NOVAES
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)) e ALFREDO NOVAES LOPES (MENOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010230-61.2019.8.26.0344/50000
VOTO No 28.165
Embargante: Unimed de Marília
Cooperativa de Trabalho
Médico
Embargada: Ana Cláudia Ramos Novaes
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Juiz: Valdeci Mendes de Oliveira
Embargos de declaração
Inexistência de omissão e
contradição Livre convencimento motivado do magistrado
Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são
destinados
para
sanar
contradição
externa

Fundamentos jurídicos constantes no acórdão Embargos
rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/10) opostos pela parte apelante pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omisso
e contraditório.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010230-61.2019.8.26.0344/50000
Da
leitura
do
recurso,
extrai-se
nitidamente que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v.
aresto embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de
recurso não se destina a corrigir eventual 'error in judicando', de modo
que é impossível lhe atribuir efeito infringente, se não verifica omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo nenhum vício formal ou material a ser retificado.
Ao contrário do que a embargante alega, o
acórdão recorrido apresentou devida e completa fundamentação dos
motivos pelos quais a apelante deveria fornecer os medicamentes e
equipamentos que a apelada necessitava.
Na
realidade,
o
presente
recurso
demonstra mero inconformismo com o desfecho dado à causa, sendo
certo que é importante ressaltar que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e, tampouco, a responder um a um
todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (Grifei).
No tocante à contradição invocada,
registre-se que a hipótese legal se destina a sanar contradições existentes
no próprio julgado, isto é, premissas que não levam a uma conclusão
coerente e coesa. Assim, “não enseja embargos de declaração a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010230-61.2019.8.26.0344/50000
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no
próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ,
rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
No caso dos autos, o acórdão se
pronunciou expressamente acerca da matéria fática e de direito
devolvida, sendo certo que suas premissas estão de acordo com as
conclusões exaradas.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo contradição e obscuridade a ser sanada nesta oportunidade.
A modificação do acórdão, por tais fundamentos, deve ser obtida por
meio do recurso cabível e não mediante a oposição de embargos
declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora